Tribunal: TJDFT
Processo: 0004770-38.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 9.503/97. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELA OMISSÃO DE SOCORRO. CRIME DE EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO.

1. As provas produzidas nos autos demonstram que a culpa pelo evento não decorreu do comportamento exclusivo da vítima; e que a causa determinante da colisão derivou da conduta imprudente da apelante, ao realizar a conversão à esquerda para adentrar o fluxo principal da via, no sentido contrário, mediante manobra de retorno, em local não sinalizado, sem atentar-se para as condições do tráfego, com inobservância do dever objetivo de cuidado a todos imposto.

2. Nas hipóteses em que a intenção do réu é fugir para não ser identificado, tem-se a aplicação das disposições do artigo 305, do Código de Trânsito - evasão do local do acidente, de forma autônoma, eis que as condutas de prestação de socorro e evasão são bastante distintas. Tanto isso é verdade que, mesmo após cessado o suposto risco à sua segurança pessoal, a apelante não comunicou a Polícia, nem ao Corpo de Bombeiros acerca da colisão na qual havia se envolvido, ciente de que se tratava de um acidente com vítimas. Também se verifica que a acusada somente compareceu à Delegacia para prestar informações depois que foi localizada pela Polícia e intimada. Ainda assim, tentou inicialmente resistir à ação policial, ocultando o veículo danificado em uma chácara e fornecendo a falsa informação de que havia vendido o automóvel, meses antes do acidente, sem providenciar a transferência da documentação e que ficou sabendo sobre o acidente pelo fictício novo proprietário.

3. A excludente da omissão de socorro é causa objetiva, que exige a demonstração de fundado temor e que não se satisfaz com a simples percepção do agente. Devem, pois, ser evidenciadas as circunstâncias concretas que justifiquem o risco pessoal em relação ao acusado, no momento em que deveria prestar socorro.

4. Inexistem, portanto, circunstâncias que autorizem o afastamento da causa de aumento quanto à omissão de socorro no crime de lesões corporais culposas na direção de veículo automotor, ou que excluam o crime de evasão do local do acidente.

5. Apelação a que se nega provimento.